Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728030-61.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 78000489) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator